Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de contradição no julgado, pois “se o Juízo a quo abriu vista para que a ora embargada se manifestar sobre os esclarecimentos preliminares levantados pela embargante e se uma dessas preliminares diz exatamente com a necessidade de citação do espólio como litisconsorte, afigura-se contraditório se afirmar, como o fez o v. acórdão embargado, que a exigência do parágrafo único do art. 115 do Código de Processo Civil não foi cumprida”.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. A Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.